Tribunal: TJBA
Processo: 8100889-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100889-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM FELIPE DE JESUS

Advogado(s)
:
YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA JUDICIAL. BOA-FÉ PROCESSUAL E PREVENÇÃO À LITIGÂNCIA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação judicial de juntada de comprovante de residência válido.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do indeferimento da inicial por ausência de comprovante de residência idôneo, bem como a validade da impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela parte ré.

III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, uma vez que a presunção de hipossuficiência decorre da declaração da parte interessada, cabendo à parte contrária comprovar a inexistência dos requisitos do benefício, o que não ocorreu.
4. Restou evidenciado o descumprimento da determinação judicial de apresentação de comprovante de residência válido, tendo sido infrutíferas as diligências de confirmação do endereço indicado na exordial.
5. É legítima a exigência judicial de comprovação do domicílio da parte autora, especialmente em demandas consumeristas repetitivas, como medida de prevenção à litigância abusiva e de preservação da boa-fé processual (CPC, arts. 77, V; 139, III; 274, parágrafo único).
6. Correta, pois, a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante a inobservância da ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração de pobreza somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário.

2. É legítima a exigência judicial de apresentação de comprovante de residência válido, como medida de verificação da competência territorial e de prevenção à litigância abusiva.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 139, III; 274, parágrafo único; 319, II; 321, parágrafo único; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.186867-2/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, Rel. p/ Acórdão Des. José de Carvalho Barbosa, j. 06/10/2022.

TJTO, Apelação Cível n.º 0013737-44.2021.8.27.2706, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 28/06/2023.

TRF-1, AGREXT n.º 1024589-49.2020.4.01.3500, Rel. Juíza Luciana Laurenti Gheller, j. 01/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8100889-65.2
024.8.05.0001,
de Salvador, em que é Apelante
JOAQUIM FELIPE DE JESUS
e Apelado
BANCO AGIPLAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES
E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR